Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711748-37.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA MARIA DE FATIMA ABADIO LOPES APELADO: BANCO CSF S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Lígia Maria de Fátima Abádio Lopes contra sentença da Vara Cível do Guará que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da inépcia da petição inicial (ID no 70721090). 2. Contra a decisão que determinou a emenda à inicial, a apelante interpôs agravo de instrumento, no qual teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido por esta Relatoria (ID no 70721089). 3. Não há necessidade de reanálise do pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que a decisão de indeferimento proferida no AI no 0702745-66.2025.8.07.0000 é recente (31/1/2025). 4. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO